Tribunal: TJSP
Processo: 2137194-13.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegada ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Paciente que ostenta condições subjetivas favoráveis. Crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça. Alusão à atual pandemia. Observância da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pleito objetivando a concessão de liberdade provisória cumulada ou não com medidas

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alegada ausência dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. Paciente que ostenta condições subjetivas favoráveis. Crime cometido sem emprego de violência ou grave ameaça. Alusão à atual pandemia. Observância da Recomendação 62/2020 do CNJ. Pleito objetivando a concessão de liberdade provisória cumulada ou não com medidas cautelares alternativas. Liminar indeferida.
1. Presente, em sede de cognição sumária, elementos materiais a apontar a gravidade concreta da conduta delituosa. Quantidade expressiva de droga. Necessidade de resguardo da ordem pública.
2. Condições subjetivas favoráveis que não impedem, por si só, a imposição de prisão preventiva. Precedentes.
3. Inexistência de informações de que o paciente integre grupo de risco ou mesmo indícios de omissão das autoridades administrativas na adoção de medidas preventivas e profiláticas.
4. Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça fixa orientações para a adoção de medidas preventivas para a propagação da pandemia no sistema penitenciário. Não fixa direito subjetivo à liberdade.
5. Ordem denegada.